Tribunal: TJES
Processo: 5007444-07.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007444-07.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5007444-07.2023.8.08.0030

Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido: FRANCISCO GAVA NETO

Relator:
DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

RELATOR: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE EVIDÊNCIA. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE DEMANDA NA QUAL A PARTE AUTORA PRETENDE QUE A PARTE RÉ SEJA CONDENADA A INDENIZAR OS DANOS MORAIS SOFRIDOS E REALIZAR OBRIGAÇÃO DE FAZER, DECORRENTE DE REDUÇÃO DE LIMITE UNILATERALMENTE. ALEGA A PARTE AUTORA QUE POSSUI OS SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO DO REQUERIDO E QUE SEMPRE CUMPRIU COM SUAS OBRIGAÇÕES ENQUANTO CLIENTE, CONTUDO, EM 01/07/2023, O AUTOR FORA SURPREENDIDO AO CONFERIR SEU LIMITE E CONSTATAR QUE HAVIA SIDO CONSIDERAVELMENTE REDUZIDO, SEM NENHUM AVISO PRÉVIO.
(2). ANTÍTESE.
A PARTE RÉ, APRESENTOU CONTESTAÇÃO ADUZINDO PRELIMINARMENTE A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E IMPUGNA O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO, SUSTENTOU, EM SÍNTESE, QUE NÃO PRATICOU QUALQUER ATO ILÍCITO, HAJA VISTA QUE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS TÊM AUTONOMIA PARA ESTABELECER CRITÉRIOS PRÓPRIOS DE CRÉDITO DESDE QUE SEGUIDOS OS PROCEDIMENTOS SEGUIDOS NA REGULAMENTAÇÃO VIGENTE.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a)
DETERMINAR
que a requerida restabeleça o limite no cartão de crédito do autor no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa que fixo em R$ 200,00, em caso de descumprimento, limitado a R$ 3.000,00; b)
CONDENAR
a parte ré, a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95.”
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJA AUMENTADO O VALOR DE DANO MORAL PARA O PATAMAR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) OU MANTIDA A R. SENTENÇA. ROGA TAMBÉM PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO RÉU.
(6). DO MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. DA ANÁLISE DOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE O AUTOR NÃO ASSISTE RAZÃO EM SEUS PEDIDOS. O REQUERENTE SE SENTE LESADO COM A REDUÇÃO DE SEU LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO REQUERIDO. ACERCA DOS FATOS, O RÉU NÃO NEGA A DIMINUIÇÃO DO LIMITE, E SUSTENTA QUE INEXISTE OBRIGATORIEDADE NA CONCESSÃO DE CRÉDITO. QUANTO À CONTROVÉRSIA, NÃO HÁ ÓBICE À SUPRESSÃO DE LIMITE DE CRÉDITO AO CLIENTE BANCÁRIO, NO ENTANTO, É IMPRESCINDÍVEL QUE O CONSUMIDOR SEJA PREVIAMENTE INFORMADO ACERCA DA SUSPENSÃO, COM O OBJETIVO DE QUE SEJA GARANTIDO SEU DIREITO À INFORMAÇÃO PREVISTO NO ART. 6 DO CDC. NO CASO DOS AUTOS, CONSTA EM ID N° 8533984 - Pág. 5/6 NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA, VIA APLICATIVO DO PRÓPRIO BANCO, AO REQUERENTE, NA QUAL É POSSÍVEL VISUALIZAR A INFORMAÇÃO DE QUE O LIMITE DE CRÉDITO FORA RENOVADO PARA R$ 3.220,00; ADEMAIS, À VISTA DA DATA DE JUNTADA DA REFERIDA PROVA EM 22/07/2023, SUBTENDE-SE QUE TAL MENSAGEM FOI ENVIADA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. ALÉM DISSO, A SUPRESSÃO DO LIMITE DE CRÉDITO TAMBÉM PODERIA TER SIDO CONSTATADA PELO AUTOR ATRAVÉS DE CONSULTA AO SEU EXTRATO BANCÁRIO, NO QUAL É POSSÍVEL VISUALIZAR O LIMITE DE CRÉDITO DISPONÍVEL. SENDO ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DANOS MORAIS PROVENIENTES DA REDUÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO, VISTO QUE FOI O AUTOR PREVIAMENTE INFORMADO QUANTO À DIMINUIÇÃO DO LIMITE DO SEU CARTÃO. OUTROSSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM RESTABELECIMENTO DO LIMITE DO PLÁSTICO, VISTO QUE INCIDE A LIBERDADE DE CONTRATAR DO RÉU, O QUAL PODE AVALIAR O RISCO NA CONCESSÃO DO CRÉDITO AO AUTOR, INEXISTINDO DIREITO ADQUIRIDO EM MANTER-SE NA RELAÇÃO QUE ANTERIORMENTE POSSUÍA. A LIBERDADE DE CONTRATAR É, INCLUSIVE, PREVISTA NO ART. 421 DO CC, DEVENDO SER EXERCIDA NOS LIMITES DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. NO CASO DOS AUTOS, AINDA QUE O AUTOR NÃO POSSUA RESTRIÇÃO JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, E AINDA QUE INEXISTA DÍVIDA JUNTO AO RÉU, AS EMPRESAS PODEM ADOTAR INÚMEROS CRITÉRIOS PARA AVERIGUAR O RISCO DO SERVIÇO. NESTE MESMO SENTIDO É O ENTENDIMENTO DE OUTROS TRIBUNAIS:
RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR POLÍTICA INTERNA DA EMPRESA. RECURSO DA AUTORA. CONCESSÃO DE CRÉDITO QUE É MERA LIBERALIDADE. AUTORA QUE INFORMA NOS AUTOS NÃO POSSUIR RENDA FIXA. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA QUE NÃO IMPÕE A CONCESSÃO DE CRÉDITO. MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC – RI: 00010698920168240090, Relator: Janine Stiehler Martins, data de julgamento: 14/06/2018).____________________________________________________________ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FACULDADE DO CREDOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. (TJ-RS – ED: 70070666896, Relator: Isabel Dias Almeida, data de julgamento: 31/08/2016).
DESTA FORMA, NÃO ASSISTE RAZÃO QUANTO AO PEDIDO DE QUE SEJA O REQUERIDO COMPELIDO A
RESTABELECER OS LIMITES DE CRÉDITO. POR FIM, QUANTO AO PEDIDO CONTRARRECURSAL DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS, DESTACO QUE ESTA NÃO É A VIA PROCESSUAL ADEQUADA PARA PUGNAR PELA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO SENTENCIANTE, POSTO QUE NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL PARA TANTO. VEZ QUE, NA HIPÓTESE, DEVE A PARTE RECORRIDA ATER-SE SOMENTE A MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA. ASSIM, EM CASO DE INCONFORMISMO COM O RESULTADO DA DEMANDA, DEVERIA
TER AVIADO O INSTRUMENTO RECURSAL PRÓPRIO PARA
DEVOLVER
A MATÉRIA À TURMA RECURSAL.

(8).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)